Tribunal: TJBA
Processo: 0501189-88.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501189-88.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: PHAMA TRANSPORTES, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA FOLGADO FEITOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS E CANCELAMENTO DO PROTESTO.
CESSÃO DE CRÉDITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS CORRÉUS. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

A ADMINISTRADORA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS RESPONDE EM SOLIDARIEDADE À CESSIONÁRIA DO CRÉDITO
.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA ANALISADA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 70, E
75
,
IX
, AMBOS DO
CPC.
AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. ÔNUS
PROBANDI
DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE REQUERIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado,
cuida-se de
Apelação Cível, interposta por
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP e BANCO FINAXIS S.A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Lauro de Freitas
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídica com sustação dos Efeitos e Cancelamento do Protesto e Título com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
PHAMA TRANSPORTES, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
, ora apelada
,
julgou procedente a pretensão autoral
,
determinar a sustação e cancelamento dos protestos referentes as notas fiscais descritas na inicial, extinguindo o processo com apreciação de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.
Inicialmente, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do corréu
BANCO FINAXIS S.A
que, na condição de administrador do fundo de investimento
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
, responde em solidariedade com o cessionário. Ademais, ainda que por ventura não se considerem os Fundos de Investimento como pessoas jurídicas, sua capacidade postulatória deve ser analisada com observância dos artigos 70, e
75
,
IX
, ambos do
CPC.

3. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação dos efeitos e cancelamento do protesto, incumbe ao corréus, pretensos credores, comprovarem a existência do vínculo contratual apto a justificar o protesto.

4. Na hipótese em análise resta claro que, ao contrário do quanto alegado, não demonstraram as Apelantes, a relação negocial, ou o lastro da cobrança lançada em nome da autora.
Embora os documentos juntados demonstrem que a corré
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
recebeu créditos por cessão, não houve comprovação da específica cessão de crédito do débito discutido na inicial.

5. Nesse trilhar, uma vez não comprovada a referida cessão de crédito, por meio de prova documental, não há como ser modificada a sentença proferida pela magistrada
a quo.

6. Recurso de Apelação conhecido e Improvido. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501189-88.2014.8.05.0150
,
em que figuram
como Apelantes
BANCO FINAXIS S.A e ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;
e como Apelada
PHAMA TRANSPORTES, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA,

data e assinatura eletrônicas
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE PEREIRA BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8